Tribunal: TJDFT
Processo: 0745145-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA INVESTIMENTO (CDB). POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com efeito, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo, em tese, ser estendida a valores presentes em conta investimento (CDB) que não guardem a mesma finalidade.
2. Na espécie, inexiste prova inequívoca de que o dinheiro seja, exclusivamente, destinado a suprir necessidades emergenciais da família do agravado, sobretudo porque o montante aplicado, além de se referir a dois contratos de CDB’s distintos, não apresenta liquidez diária, inexistindo valor disponível para resgate imediato. Assim, apesar das alegações de que os valores seriam impenhoráveis, as quantias bloqueadas têm como origem crédito de natureza diversa daquele em que o agravado/devedor aufere por meio de sua atividade laboral, razão pela qual se mostra adequada a reforma da decisão agravada para rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição dos valores.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.